Tribunal: TCU
Processo: 007.324/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5518/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.324/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudia Ferreira da Fonseca (CPF XXX.183.027-XX); Cláudia Hammes Gomes da Silva (CPF XXX.478.377-XX); Cláudia Sampaio Rolinho (CPF XXX.487.697-XX); Fabiana Silva Amaro Santos (CPF XXX.032.887-XX); Graça Maria dos Santos Campos (CPF XXX.477.467-XX); Janpaula Ramos da Silva (CPF XXX.503.047-XX); Juliana Cardoso Oliveira (CPF XXX.121.827-XX); Lilian Maria de Carvalho Alvarenga (CPF XXX.930.997-XX); Luciana Simões de Oliveira (CPF XXX.144.267-XX) e Marcílio Santos de Oliveira (CPF XXX.302.317-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.